Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA. PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor (art. 6o, VIII do CDC), de modo que, não estando presentes os seus requisitos legais, impossibilitada estará a sua caracterização.
2. A prova de quitação em relação ao contrato de prestação de serviços educacionais, incumbe ao devedor, ônus do qual não se liberou.
3. Apelação conhecida e não provida.